Tribunal: TJES
Processo: 5005116-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ANDAMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida nos autos da Ação Penal em que o paciente responde pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa alega que o paciente se encontra preso há cinco anos e sustenta excesso de prazo na tramitação processual, requerendo a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, sendo insuficiente a mera contagem aritmética dos prazos processuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/08/2017).

4- A instrução processual foi encerrada com a realização de nova audiência em 17/10/2024, após determinação proferida em habeas corpus anterior (nº 5005553-07.2024.8.08.0000), com novo interrogatório dos réus.

5- O Ministério Público apresentou alegações finais em 17/02/2025; a Defensoria Pública requereu providências técnicas antes de apresentar suas razões e a defesa do paciente ratificou memoriais em 05/04/2025, estando os autos aguardando alegações finais dos corréus.

6- Trata-se de processo complexo, com três réus, pluralidade de defesas e diversas manifestações incidentais, o que justifica o tempo de tramitação e impede o reconhecimento de desídia do Judiciário.

7- A existência de pedidos sucessivos de liberdade e requerimentos das defesas contribuiu para o prolongamento da marcha processual, descaracterizando eventual mora estatal injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração de desídia do Judiciário ou da acusação, não sendo suficiente a mera contagem objetiva do tempo de prisão.

2- A complexidade do feito, a pluralidade de réus e a atuação processual das defesas justificam a dilação do prazo, afastando a configuração de constrangimento ilegal.

3- O andamento regular do processo e a iminência do encerramento da fase de alegações finais evidenciam a razoabilidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 5º, LXV; 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/08/2017, DJe 14/08/2017; STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005116-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ANDAMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida nos autos da Ação Penal em que o paciente responde pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa alega que o paciente se encontra preso há cinco anos e sustenta excesso de prazo na tramitação processual, requerendo a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, sendo insuficiente a mera contagem aritmética dos prazos processuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/08/2017).

4- A instrução processual foi encerrada com a realização de nova audiência em 17/10/2024, após determinação proferida em habeas corpus anterior (nº 5005553-07.2024.8.08.0000), com novo interrogatório dos réus.

5- O Ministério Público apresentou alegações finais em 17/02/2025; a Defensoria Pública requereu providências técnicas antes de apresentar suas razões e a defesa do paciente ratificou memoriais em 05/04/2025, estando os autos aguardando alegações finais dos corréus.

6- Trata-se de processo complexo, com três réus, pluralidade de defesas e diversas manifestações incidentais, o que justifica o tempo de tramitação e impede o reconhecimento de desídia do Judiciário.

7- A existência de pedidos sucessivos de liberdade e requerimentos das defesas contribuiu para o prolongamento da marcha processual, descaracterizando eventual mora estatal injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração de desídia do Judiciário ou da acusação, não sendo suficiente a mera contagem objetiva do tempo de prisão.

2- A complexidade do feito, a pluralidade de réus e a atuação processual das defesas justificam a dilação do prazo, afastando a configuração de constrangimento ilegal.

3- O andamento regular do processo e a iminência do encerramento da fase de alegações finais evidenciam a razoabilidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 5º, LXV; 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/08/2017, DJe 14/08/2017; STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO EMANUEL DA CONCEIÇÃO CAETANO ALVES
, contra suposto ato coator praticado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
nos autos do processo nº 0014397-23.2020.8.08.0048 no qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há cinco anos por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP e que há excesso de prazo na prestação jurisdicional. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 13070492).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13147741 e ss).

Apesar de intimada em duas oportunidades, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme certificado pela secretaria da Câmara no id. 13996667.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO EMANUEL DA CONCEIÇÃO CAETANO ALVES
, contra suposto ato coator praticado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
nos autos do processo nº 0014397-23.2020.8.08.0048 no qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há cinco anos por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP e que há excesso de prazo na prestação jurisdicional. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 13070492).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13147741 e ss).

Apesar de intimada em duas oportunidades, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme certificado pela secretaria da Câmara no id. 13996667.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

Extrai-se dos autos que houve o encerramento da instrução processual, inclusive, com novo interrogatório do paciente e dos corréus, conforme determinado nos autos do habeas corpus nº 5005553-07.2024.8.08.0000.

Verifico que a referida audiência foi realizada em 17/10/2024 e que o Ministério Público apresentou alegações finais em 17/02/2025.

Consta ainda que em 21/03/2025 a Defensoria Pública requereu a inclusão da mídia da audiência do dia 20 de março de 2024 e a devolução de prazo para apresentação das alegações finais. Já a defesa do paciente, em 05/04/2025, ratificou as alegações finais anteriormente apresentadas.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, os autos aguardam a juntada de Alegações Finais, na forma de memoriais, pelas defesas dos corréus Maykson e Luiz Henrique.

Registro, ainda, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, envolvendo três réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se: STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.